Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 6o, INCISO XIV DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO. MERA INSATISFAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE RECONHECEU A ENFERMIDADE E CONCEDEU A ISENÇÃO QUANTO AOS PROVENTOS DE SERVIDOR FEDERAL. NÃO VINCULAÇÃO. COISA JULGADA. PARTE DISPOSITIVA E PARTES DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante o princípio do livre convencimento motivado, o juiz não se encontra adstrito às conclusões apontadas no laudo pericial. No entanto, inexistentes outros critérios técnicos que contrariem o laudo que concluiu pela ausência da enfermidade apontada pelo autor, é coerente a sentença que acolheu as conclusões apresentadas pelo perito judicial, nos termos do art. 479 do CPC, após a apreciação integral das provas constantes no feito.
2. Nenhum dos documentos juntados aos autos é capaz de afastar o teor do laudo pericial que, de maneira detalhada e assertiva, analisou as condições do autor e concluiu pela inexistência de cardiopatia grave, de maneira que não há que se falar em isenção ao imposto de renda, ante a natureza taxativa do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
3. A mera insatisfação do autor é incapaz de macular a integridade do laudo produzido e justificar a produção de novo laudo, se a parte não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vício no trabalho técnico pericial.
4. A sentença prolatada na Justiça Federal, embasada em laudo produzido em esfera diversa, por si só, não é suficiente para embasar a pretensão autoral, ante as competências diversas de cada repartição, a autonomia de cada órgão e as peculiaridades do pleito inerente a cada competência.
5. O instituto da coisa julgada alcança o comando normativo veiculado no dispositivo da sentença e as partes processuais respectivas, estabelecendo o art. 504 do CPC que os motivos e a verdade dos fatos, ainda que importantes para determinar o alcance e para estabelecer o fundamento da sentença, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade.
6. Pelo entendimento exarado no Tema 1.076 de Recurso Repetitivo do STJ, somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, uma vez que fixado em R$ 501,65 (quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos).
7. Em se considerando a complexidade da causa e a duração da demanda, mostra-se razoável a arbitração dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo.
8. Recurso conhecido e não provido.